Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no convênio cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) opostos por André Luiz Ceciliano, na condição de ex-prefeito municipal de Paracambi/RJ (gestão 2001-2008), contra o Acórdão 7141/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.conhecer dos embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano, com fundamento no art. 34, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos demais interessados, a respeito do inteiro teor deste Acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.